Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TERMO DE FOMENTO. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE DIREITO. PERIGO NA DEMORA. PRESENTES. TUTELA CONCEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Do cotejo da decisão interlocutória com as razões recursais do agravante observam-se argumentos, de forma clara, voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado. Preliminar rejeitada.
2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC).
3. Nos casos de prorrogação de termos de fomento originários de parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, deve-se considerar o art. 55 da Lei 13.019/2014, o qual dispõe que “a vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto”.
4. Constata-se a probabilidade do direito pela comprovação do requerimento administrativo encaminhado por e-mail com pedido de prorrogação do contrato em discussão antes do determinado pelo prazo legal.
5. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e provido em parte.